Tribunal: STF
Processo: ARE 1326754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. GUARDA M U N I C I P A L . PRELIMINARES: PARTE AUTORA QUE PRETENDE RECEBER OS MESMOS VENCIMENTOS DO S E R V I D O R E S CONCURSADOS DA GUARDA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE EFETIVO DESVIO DE FUNÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO INCORREU EM JULGAMENTO ULTRA PETITA, NA MEDIDA EM QUE NÃO CONCEDEU A MAIS DO QUE FOI PEDIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. O STJ ENTENDE QUE NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, INSCULPIDO NO ARTIGO 10 DO CPC/15, QUANDO O FUNDAMENTO JURÍDICO DA DECISÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS FATOS LEVANTADOS NA PRETENSÃO OU NA DEFESA OU QUE POSSAM TER INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO D E INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS MUNICIPAIS. AFASTADA. MÉRITO: GUARDA AUXILIAR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. É A S S E N T E O ENTENDIMENTO DE QUE, EMBORA NÃO FAÇA JUS AO REENQUADRAMENTO, O SERVIDOR, EM DESVIO DE FUNÇÃO, TEM DIREITO, A T Í T U L O D E INDENIZAÇÃO, ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO OCUPADO (GUARDA AUXILIAR, ANTIGO VIGILANTE) E DA FUNÇÃO EFETIVAMENTE EXERCIDA (GUARDA MUNICIPAL), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA DOS SALÁRIOS E SEUS REFLEXOS CONFIGURA EFEITO PECUNIÁRIO DO DESVIO DE FUNÇÃO CONSTATADO. SÚMULA 378 DO STJ. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS EXISTENTES NO CARGO GM–1. 3ª CLASSE. NÍVEL D (GUARDA MUNICIPAL). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA ADEQUAR OS CÁLCULOS AO CONTIDO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. NOVEL ENTENDIMENTO COM BASE NA DECISÃO DOS E M B A R G O S D E DECLARAÇÃO NO RE 870.947. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente